Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-10.2024.8.11.0030
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Pronúncia mantida. Indícios de autoria suficientes. Prisão domiciliar indeferida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
Recurso em Sentido Estrito interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001556-10.2024.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA - CPF: 069.315.161-75 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), DANIEL BORGES MACEDO - CPF: 209.785.237-84 (ASSISTENTE), DEBORA REGINA QUEROBINO DA SILVA - CPF: 050.545.901-96 (ASSISTENTE), YURI APARECIDO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 068.802.041-04 (ASSISTENTE), LEONEL LOPES NETO - CPF: 966.079.471-15 (ASSISTENTE), AILSON PROFETA ALVES - CPF: 003.935.241-24 (ASSISTENTE), ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 066.214.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO - CPF: 049.333.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA - CPF: 040.913.051-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA - CPF: 078.642.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON PROFETA ALVES - CPF: 003.935.241-24 (VÍTIMA), HUGO HAFFIKY CAMPOS MARCOLINO SILVA - CPF: 066.516.011-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A. V. N. A. - CPF: 067.348.871-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado e corrupção de menores. Pronúncia mantida. Indícios de autoria suficientes. Prisão domiciliar indeferida. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto
c
ontra decisão que pronunciou a recorrente por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor, visando a despronúncia. Em pedido subsidiário, a concessão de prisão domiciliar.

II. Questão em discussão

Há duas questões: (1) inexistência de “
indícios suficientes de autoria
”; 2) substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

III. Razões de decidir

1. O conjunto probatório [composto por laudos periciais, declarações de testemunhas, coautores e adolescentes] evidencia a materialidade do crime e fornece indícios suficientes de autoria sobre a participação da recorrente na ação criminosa.

2. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo de juízo de certeza, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para o exame do mérito nos crimes dolosos contra a vida.

3. A presença de adolescentes na cena do crime justifica a submissão do crime conexo de corrupção de menores ao Conselho de Sentença.

4. A prisão preventiva deve ser mantida diante da gravidade concreta da conduta, ao se considerar a forma de execução e a motivação do homicídio [praticado em concurso de agentes após emboscada e em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas].

5. A prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa impede a concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, nos termos do art. 318-A do CPP.

6. Conforme Laudo Psicossocial, os filhos menores da recorrente estão devidamente inseridos em suas respectivas famílias extensas, encontrando-se bem adaptados, cuidados e assistidos, de modo a elidir a tese de imprescindibilidade da presença materna.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, inclusive em relação a crimes conexos.

2. A prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa impede a concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade, nos termos do art. 318-A do CPP.

3. A existência de rede familiar estruturada e atuante que acolhe e assiste os filhos da recorrente afasta a imprescindibilidade do cuidado materno.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 312, 318-A, 413 e 581, IV; CP, arts. 29, 69, 107, 121, § 2º, I, III e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.5.2022; STJ, RCD no RHC nº 196.202/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.5.2024; STJ, RHC 116.679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2019; STJ, HC 520.805/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal nº 50; TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 18.2.2020; TJMT, HC nº 1012111-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 10.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1001556-10.2024.8.11.0030 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE NOBRES

RECORRENTE(s):
LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (PJE nº 1000790-54.2024.8.11.0030),
que a pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] e corrupção de menor – art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP c/c art. 244-B do ECA - (ID 264559296 – fls. 570/579).

A recorrente sustenta que: 1) inexistem “
indícios suficientes de autoria
”; 2) seus filhos menores de 12 (doze) anos de idade “
precisam e sentem falta do cuidado materno
”.

Pede o provimento para que seja despronunciada. Em pedido subsidiário, concedida a prisão domiciliar (
ID 264559296 – fls. 594/602
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOBRES pugna pelo desprovimento do recurso (
ID 264559296 – fls. 630/638
).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (
ID 264559296 – fls. 639/640
).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“Recurso em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Crime de homicídio qualificado e corrupção de menores (art. 121, § 2º, I, III e IV, c.c. art. 29, ambos do CP, e artigo 244-B do ECA). Irresignação defensiva. Razões recursais: Requer a impronuncia da acusada, alegando a ausência de indícios de autoria, com fundamento no princípio in dubio pro reo. Improcedência. O conjunto probatório reunido nessa primeira fase do procedimento de formação do sumário de culpa, evidentemente, fornece inúmeros indícios da autoria e faz prova robusta da materialidade do crime imputado, sendo suficientes para subsidiar a decisão de pronúncia e submeter a Acusada ao julgamento do e. Tribunal do Júri. Pelo desprovimento do recurso
.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 274355875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 17 de junho de 2024, por volta das 21h, na Rua Cuiabá, Bairro Centro, no Município de Nobres-MT, ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA, EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO, GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA, LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, TAIS VITÓRIA SANTANA DA SILVA, unidos no mesmo propósito delituoso, por motivo torpe, mediante dissimulação e com emprego de veneno, mataram a vítima Ailson Profeta Alves, bem como corromperam ou facilitaram a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos, com eles praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece DENÚNCIA em desfavor de ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA, EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO, GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA, LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, TAIS VITÓRIA SANTANA DA SILVA, como incursos nas sanções do ao art. 121, §2º, incisos I (torpe), III (emprego de veneno) e IV (dissimulação), do Código Penal c/c art. 29, caput, do Código Penal, c/c art. 244-B da Lei 8.069/1990, em concurso material (art. 69 do CP) [...].”

(William Oguido Ogama, promotor de Justiça – ID 264559296 – fls. 280/282)

O Juízo singular pronunciou a recorrente nos seguintes termos:

“[...] Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação, apontam indícios de autoria.

Destaco que não se trata de juízo de certeza, sendo essa matéria afeta ao Conselho de Sentença para julgamento pelos jurados, juízes naturais dos delitos dolosos contra a vida. [...]

A testemunha e policial militar LEONEL LOPES NETO corroborou com a versão do seu colega de farda. Informou que a irmã da vítima compareceu ao batalhão da polícia militar e comunicou o desaparecimento do seu irmão Ailson. Descreveu que foi visto pela última vez, quando saía de casa com sua namorada Emilly e um terceiro desconhecido, que estava numa motocicleta. Frisou que a irmã do ofendido contou que ele estava numa bicicleta, pertencente a sua genitora. Posteriormente, a polícia militar foi acionada pela Sra. Betânia porque um corpo havia sido localizado próximo a um conjunto de kitnets. Lá, conversou com a proprietária, que afirmou que recebeu reclamações de barulho vindo da casa de Lohayne. Nesse momento, ela chegava ao local e quando o depoente foi indagá-la sobre a noite do barulho, visualizou em cima da mesa no interior da residência quatro pinos de cocaína vazios, idênticos ao encontrado sobre o corpo da vítima (sinal para indicar que a pessoa morreu porque está devendo ou vendendo drogas para a facção rival). Além disso, viu que no local estava uma bicicleta, que foi reconhecida pela irmã de Ailson como sendo a utilizada por ele no dia do desaparecimento. Em diligência, localizou a namorada de Ailson na rua (ré Emily), que confessou que o atraiu até a kitnet a mando do comando (disciplina do comando vermelho). Além disso, indicou a casa em que os demais envolvidos estariam. Lá, encontrou algumas pessoas, dentre elas estava Alan, Daniel e Tais, que apontou adolescentes (Hugo e Álvaro) e a Geandra como participantes no homicídio. Narrou que o ofendido foi envenenado. Disse que a vítima estava em avançado estágio de decomposição e usava tornozeleira eletrônica.

Oportuno ressaltar que o depoimento dos policiais merece especial valor probante, uma vez que são agentes da lei, sem relação de amizade ou inimizade com os acusados, cujas ações são carreadas de fé pública, produzindo efeitos como o depoimento de qualquer outra testemunha. Veja-se: [...]

O réu ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA, no id 160546940, mencionou que estava no Bar do Pedroso junto com Alisson 2T, filho de criação de Lohayne. Num dado momento, o acusado foi convidado por Alisson para beber na residência de Lohayne. Quando chegaram, a vítima já estava lá. Recordou-se que Álvaro (vulgo Charlin), a Emily e a namorada do 2T (Kemily) estavam na casa, além de Lohayne, que é dona da kitnet e estava sentada do lado de fora, mexendo no celular. Não conhecia Ailson e não sabe a razão da sua morte. Contou que 2T é faccionado. Em Juízo, exerceu seu direito constitucional ao silêncio. [...]

Assim, presentes a materialidade e os indícios de autoria, a pronúncia é a medida de rigor.

Quanto às qualificadoras referentes ao motivo torpe, pois a morte teria ocorrido por disputa pela venda de droga; à dissimulação, pois a namorada Emily teria atraído a vítima até a kitnet e; ao emprego de veneno, pois os réus, em tese, forneceram bebida alcoólica contendo cocaína; existe plausibilidade nas alegações, fato que compete ao Tribunal do Júri apreciar.

No concernente à exclusão das qualificadoras, tem-se que o seu afastamento, nesta fase, somente se verifica quando a imputação estiverem patentemente dissociadas das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabidas, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver. [...]

Ante o exposto, para evitar adentrar ao mérito, promover excesso de linguagem e carregamento na fundamentação, PRONUNCIO os denunciados ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA (19 anos), EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO (23 anos), GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA (19 anos), LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA (26 anos) e TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA (18 anos), nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença em Plenário do Tribunal do Júri, pelo delito previsto nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV c.c. 29, caput, do Código Penal, e conexo (art. 244-B da Lei 8.069/1990). [...]”
(Daniel Campos de Siqueira, juiz de Direito –
ID 264559296 – fls. 570/579
)

O juiz da causa determinou o desmembramento em relação a recorrente (
ID 264559296 – fls. 639/640 e 642), tendo sido gerada a Ação Penal nº 1001556-10.2024.8.11.0030.

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 121.1.01.9067.2024.186865-A01 (
ID
264559296 – fls. 216/232) e Laudo Pericial de Local de Crime nº 222.2.21.9067.2024.188154-A01 (
ID
264559296 – fls. 556/569), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Renan de Oliveira Ishi, policial militar (ID
264559296 – fls. 43/46), Leonel Lopes Neto, policial militar (
ID
264559296 – fls. 51/54), Betania Patricia de Salles, testemunha (
ID
264559296 – fls. 55/56), Debora Regina Querobino da Silva, testemunha (
ID
264559296 – fls. 57/58), Daniel Borges Macedo, testemunha (
ID
264559296 – fls. 97/99), Yuri Aparecido Oliveira da Costa, testemunha (
ID
264559296 – fls. 100/101), Alvaro Vinicius Nunes Abreu, adolescente (
ID
264559296 – fls. 106/107), Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva, adolescente (
ID
264559296 – fls. 108/111), Karina da Silva de Sousa, amiga de LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA (
ID
264559296 – fls. 121/122), Tais Vitoria Santana da Silva, codenunciada (
ID
264559296 – fls. 69/71), Emily Cristyna do Nascimento, codenunciada (
ID
264559296 – fls. 77/79), Alan Junio Souza de Oliveira, codenunciado (
ID
264559296 – fls. 85/87), Geandra Emanuelly Almeida Lima, codenunciada (
ID
264559296 – fls. 69/71) e LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, recorrente (
ID
264559296 – fls. 61/63).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Renan de Oliveira Ishi, policial militar e
Leonel Lopes Neto, das testemunhas Betania Patricia de Salles, Debora Regina Querobino da Silva, Daniel Borges Macedo e Yuri Aparecido Oliveira da Costa, dos adolescentes Alvaro Vinicius Nunes Abreu e Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva, dos informantes Karina da Silva de Sousa e Sérgio Ramos dos Santos, dos codenunciados Tais Vitoria Santana da Silva, Emily Cristyna do Nascimento, Alan Junio Souza de Oliveira, Geandra Emanuelly Almeida Lima e o interrogatório da recorrente LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA (Relatório de Mídias – PJE nº
1000790-54.2024.8.11.0030
).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 17.6.2024, por volta das 21h, na residência localizada à rua Flávio Vilhagra, bairro Centro, no Município de Nobres/MT, LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA [recorrente], Alan Junio Souza de Oliveira, Emily Cristyna do Nascimento, Geandra Emanuelly Almeida Lima, Tais Vitória Santana da Silva, juntos com os adolescentes Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva e Alvaro Vinícius Nunes Abreu, teriam matado a vítima Ailson Profeta Alves
.

Extraem-se da inicial acusatória que Emily Cristyna do Nascimento teria atraído Ailson Profeta Alves [vítima] até a residência da recorrente LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, a pretexto de participar de uma festa no local, onde estavam todos os denunciados; a vítima ingeriu bebida preparada com “
cocaína diluída em doses de pinga
”, sem ter ciência do seu conteúdo e faleceu no local (
ID 264559296 – fls. 280/282).

No dia 19.6.2024, por volta das 11h30min, o corpo da vítima foi encontrado “
sobre o solo do quintal
” do imóvel localizado à rua Flávio Vilhagra, bairro centro, no município de Nobres/MT, em “
decúbito dorsal
” e “
avançado estado de putrefação, com presença de insetos, larvas e moscas
”, de acordo com o
Laudo Pericial de Local de Crime nº 222.2.21.9067.2024.188154-A01 (
ID
264559296 – fls. 556/569), subscrito por perito oficial criminal [Juann Gleyson Queiroz de Melo].

Os indícios de autoria podem ser extraídos das declarações de Renan de Oliveira Ishi e
Leonel Lopes Neto [policiais militares],
em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que a irmã de Ailson Profeta Alves [vítima] compareceu ao batalhão da Polícia Militar e comunicou seu desaparecimento; relatou que ele foi visto pela última vez quando saía de casa com sua namorada Emilly e um terceiro homem, em uma bicicleta vermelha que pertencia à sua mãe; a Polícia Militar foi acionada após o corpo da vítima ter sido encontrado nas proximidades de um conjunto de kitnets; no local, policiais conversaram com moradores, incluindo a recorrente LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA; na residência da recorrente foram encontrados quatro pinos de cocaína vazios idênticos ao encontrado sobre o corpo da vítima, bem como a bicicleta utilizada pela vítima no dia do desaparecimento; em diligências, a guarnição encontrou Emilly [namorada da vítima], que confessou tê-lo atraído ao local a mando de Alyson Enrique dos Santos (conhecido como “2T”), que seria “disciplina” do Comando Vermelho; Emilly indicou o local onde os demais participantes estariam escondidos, sendo a residência de um indivíduo conhecido como “Carioca”, onde foram encontrados Alan, Daniel e Tais; Alan relatou que Geandra, Hugo e Álvaro (dois adolescentes) e ele próprio participaram do homicídio; a localização de um pino de cocaína sobre o peito da vítima seria um sinal de que ela foi morta por dívida ou por estar comercializando drogas de facção criminosa rival (ID
264559296 – fls. 43/46;
ID
264559296 – fls. 51/54).

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento de Alan Junio Souza de Oliveira, na fase inquisitiva, o qual asseverou que estava “
no Bar do Pedroso junto com Alisson 2T, filho de criação de Lohayne. Num dado momento, o acusado foi convidado por Alisson para beber na residência de Lohayne. Quando chegaram, a vítima já estava lá. Recordou-se que Álvaro (vulgo Charlin), a Emily e a namorada do 2T (Kemily) estavam na casa, além de Lohayne, que é dona da kitnet e estava sentada do lado de fora, mexendo no celular
” (excerto da sentença - ID 264559296 – fls. 570/579).

Além disso,
o adolescente Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva [17 anos de idade], na Delegacia de Polícia de Nobres, relatou que “
recebeu uma ligação dizendo que o rapaz já estava com eles e que era para ir lá matar
”; “
então se dirigiu até as ‘Kitnets da república’, onde simplesmente dissolveu cocaína em doses de pinga e deu para AILSON beber
”; a vítima estava com sua namorada; “
no local também se encontravam, LORRAINE, GEANDRA, EMANUELLY, THAIS, ALVARO VINICIUS e ALAN JUNIO
”; “
após chegar, os que se encontravam na kitnet, sairam, deixando o declarante com a vítima
”, que “
começou a passar mal, caiu no chão, vomitou sangue e após morreu
” (
ID
264559296 – fls. 108/111).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
o conjunto probatório [...] fornece inúmeros indícios da autoria e faz prova robusta da materialidade do crime imputado
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça -
ID 274355875
), sendo suficiente
para assegurar o julgamento popular.

A decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
” (RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Portanto, a despronúncia afigura-se impertinente, razão pela qual impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante à corrupção de menor, observa-se que os adolescentes Hugo Haffiky Campos Marcolino da Silva [17 anos de idade] e Alvaro Vinícius Nunes Abreu [14 anos de idade] teriam participado da ação criminosa que resultou na morte da vítima Ailson Profeta Alves.

O delito conexo [corrupção de menor] somente pode ser afastado
“quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto”
(STJ, REsp nº 1896478/PR - Relator Min. Nefi Cordeiro - 8.2.2021; EDcl no REsp 1486745/SP - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 24.5.2018), o que não se verifica no caso.

Anote-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, deve o acusado ser pronunciado e submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal
.” (RSE nº 0038492-88.2019.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.9.2022)

Assim sendo, o crime conexo de corrupção de menor deve ser submetido ao Conselho de Sentença, à luz do art. 78, I, do CPP.

Em sua vez, a segregação cautelar fora decretada para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada à LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA, visto que ela e os demais corréus teriam atraído a vítima até o local do crime [residência da recorrente] a pretexto de participar de uma festa, local onde foi morta mediante ingestão de cocaína misturada com bebida alcoólica, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, em razão de dívidas relacionadas à comercialização de entorpecentes.

O Juízo singular, ao proferir a decisão de pronúncia, manteve a segregação cautelar por entender que “
não houve alteração nas circunstâncias fáticas
” (
Daniel Campos de Siqueira, juiz de Direito –
ID 264559296 – fls. 570/579
).

A forma de execução e a motivação do homicídio [praticado em concurso de agentes após emboscada e em razão de dívida relacionada ao tráfico de drogas] justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Ademais, a motivação
per relationem
(
aliunde
) constitui fundamentação idônea para manter a decisão que decretou a prisão preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Noutro giro, a recorrente comprovou ser mãe de 5 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, quais sejam Eloise Raquel Santana [2 anos de idade], Theo Santana do Carmo [4 anos de idade], Alice Louane Santana de Araujo [6 anos de idade], Enso Santana De Araujo [8 anos] e Victor Santana de Oliveira [11 anos].

Todavia, o “
cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP
” (STJ, AgRg no HC nº 718.569/MT - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 26.5.2022).

Não bastasse, “
os infantes [...] estão tranquilos e bem adaptados no seio das famílias onde estão inseridos, estão recebendo todo cuidado, segurança, educação e principalmente amor, necessário para seu desenvolvimento e bem-estar, assim como não podemos deixar de pontuar que os responsáveis vêm se empenhando para ofertar um ambiente seguro e harmonioso, tentando de todas as formas suprir a ausência materna, principalmente relacionado a pequena Eloise, que ainda não tem entendimento para compreender todo o contexto
”, de acordo com o Laudo Psicossocial elaborado por psicóloga [Letícia Frigeri Barboza – CRP 18/03920] e assistente social [Regina Célia Garcia Borges - CRESS nº 002731], do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (PJE nº 1000766-26.2024.8.11.0030), a denotar que “
não teria sido demonstrada a imprescindibilidade do cuidado materno
” (STJ, RCD no RHC nº 196.202/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 14.5.2024).

Em situação semelhante, este e. TJMT decidiu:

“
Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram o decreto da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, é ineficaz o pedido de revogação da preventiva, bem como, uma vez não comprovada a indispensabilidade da pronunciada para o cuidado de sua prole, é inadmissível conceder-se a prisão domiciliar [...]
.” (HC nº 1012111-84.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal - 10.2.2022)

Desse modo,
a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025